Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713280-78.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE contra decisão desta Presidência (ID 28434615) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e o decidido no RE 654833 (Tema 999) pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, a discussão promovida nos autos não diz respeito à imprescritibilidade da pretensão reparatória dos danos ambientais, tese firmada no precedente, mas sim de suposta decadência para o ajuizamento da ação popular. Pugna pelo provimento do recurso e a remessa do apelo constitucional à Corte Suprema. Contrarrazões de ID 29589922. É o relatório. Com razão o agravante. Considerando que o STF, ao apreciar a controvérsia posta no Tema 999, estabilizou entendimento no sentido de que “A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais”, e que a questão trazida pelo agravante se refere ao reconhecimento da decadência para o ajuizamento da ação popular, acolho a insurgência, ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 28434615, somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. APELOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO E SENTENÇA MANTIDAS. Agravo Interno 1. Interpostos apelos idênticos nas ações, o segundo apelo não deve ser conhecido seja em razão da intempestividade, seja sem razão da preclusão temporal e consumativa. 2. Não há prejuízo a parte considerando que a matéria será analisada no primeiro recurso interposto. Agravo interno prejudicado. Apelação 3. É requisito de admissibilidade da ação popular a ilegalidade do ato, devendo ser comprovada sua contrariedade a direito, sua infringência a normas específicas que regem o ato determinado, ou o seu desvio dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Em se tratando de reparação de danos ambientais, seu objeto está protegido pelo manto da imprescritibilidade, uma vez que toda a coletividade está protegida, pois se trata de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal. 5. De acordo com o art. 3o, II, da lei distrital no 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a lei distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 6. A Administração Pública age dentro de seu poder de polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação da área e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 7. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 8. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida. 9. Apelação conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, não provida. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda; b) artigo 5o, inciso LXXII, da CF, sustentando a inadequação da via da ação popular para discutir questão que não traga prejuízo ao patrimônio público; c) artigo 225 da Carta Magna, alegando a decadência da pretensão exercida por meio da ação popular; d) artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, ambos da CF, afirmando que as construções questionadas foram regularmente licenciadas pelo poder público, portanto são atos jurídicos perfeitos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 225 da Carta Magna. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019